Tribunal: TJMT
Processo: 1009429-96.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009429-96.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADAIR CRISTOVAO DA ROCHA - CPF: 002.158.391-96 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CARLOS GONCALVES MUNIZ - CPF: 412.486.789-15 (APELANTE), SOLANGE MARQUES ARAUJO MUNIZ - CPF: 570.552.899-04 (APELANTE), COOPERATIVA MISTA DE DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO - CNPJ: 11.407.499/0001-72 (APELADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO
CÍVEL
. PRELIMINARES DE
CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA INICIAL

R
E
JEITADAS.
VALOR DA CAUSA
MANTIDO
.
COMPRA E VENDA DE TRATOR COM RESERVA DE DOMÍNIO. INADIMPLEMENTO PARCIAL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DO BEM (ART. 526, CC).
BEM
QUE NÃO INTEGRA
O PATRIMÔNIO DA RECUPERANDA
.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que rescindiu contrato de compra e venda de trator com reserva de domínio, por inadimplemento, determinando a devolução do bem e condenando os réus a multa, juros e honorários.

2. Os apelantes alegam: (i) cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral; (
ii
) inépcia da inicial e erro no valor da causa; (
iii
) ausência de cláusula de vencimento antecipado; (
iv
) nulidade do contrato por desvio de finalidade da cooperativa; (v) proteção do bem por ser essencial à recuperanda; e (vi) incompetência do juízo cível diante da jurisdição da recuperação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Discute-se:
(i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral; (
ii
) se a inicial é inepta e o valor da causa foi corretamente fixado; (
iii
) se o inadimplemento parcial autoriza a resolução do contrato com reserva de domínio e a restituição do bem, ainda que
a devedora esteja
em recuperação judicial
.

I
II. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O indeferimento da prova oral
é cabível quando
a controvérsia é de direito e os documentos
são suficientes para permitir
o julgamento antecipado
da lide
(art. 370, parágrafo único, e art. 355, I, CPC).

5.
A inicial atende ao art. 319 do CPC, com exposição dos fatos, comprovação da mora pelo protesto e pedido certo.

6.
O valor da causa, fixado no saldo inadimplido, é critério plausível e não trouxe prejuízo processual relevante.

7.
A cláusula de reserva de domínio transfere apenas a posse ao comprador, mantendo a propriedade com a vendedora até o pagamento integral. O inadimplemento parcial autoriza a resolução e a restituição do bem (art. 526, CC),

mesmo sem cláusula de vencimento antecipado.

8. A
demanda não
está sujeita a competência do
juízo
em que se processa
a recuperação judicial
, pois o bem com reserva de domínio não integra o patrimônio da recuperanda (art. 49, §3o, Lei 11.101/2005).

9.
A alegada essencialidade do bem não impede sua retomada, já que a proteção do
stay

period
não prevalece sobre o direito de propriedade após sua expiração.

10.
Irregularidades estatutárias da cooperativa não invalidam o contrato nem afastam a obrigação inadimplida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. O inadimplemento parcial em contrato de compra e venda com cláusula de reserva de domínio autoriza a resolução contratual e a restituição do bem, nos termos do art. 526 do Código Civil. 2. Encerrado o
stay

period
, é legítima a retomada do bem não quitado que não integra o patrimônio da recuperanda, conforme art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 319, 355, I, 370, parágrafo único; CC,
arts
. 521 e 526; Lei 11.101/2005, art. 49, §3o.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de
Apelação
Cível
de Adair Cristóvão da Rocha, Carlos Gonçalves Muniz e Solange Marques Araujo Muniz contra sentença que, em ação proposta pela Cooperativa Mista de Desenvolvimento do Agronegócio – COMDEAGRO, julgou procedente a resolução de contrato de compra e venda de trator com cláusula de reserva de domínio, determinando a devolução do bem e condenando os réus a multa, juros e honorários de 10%.

Os apelantes arguem nulidade por cerceamento de defesa, inépcia da inicial por falta de comprovação da dívida e da mora, e impugnam o valor da causa. No mérito, sustentam que a inadimplência parcial não autoriza vencimento antecipado, que a cooperativa extrapolou suas atividades legais, que o trator é bem essencial
protegido contra constrição e retirada da posse, nos termos da Lei
no
11.101/2005
e que compete ao
juízo
da recuperação judicial
decidir sobre sua
restituição.

A COMDEAGRO
d
efende a regularidade da sentença, a suficiência da instrução e a correção do valor da causa. Afirma que a mora decorreu do protesto do título, que o contrato autoriza a resolução antecipada (art. 526 do CC) e que, por cláusula de reserva de domínio, o bem não integra o patrimônio do devedor nem a recuperação judicial. Destaca ainda decisão do TJMT no
R
AI no 1031369-75.2024.8.11.0000 reconhecendo a competência da 10a Vara Cível de Cuiabá para prosseguimento da execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O
–
Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

A prova testemunhal requerida pelos réus visava demonstrar suposta atuação da cooperativa incompatível com suas finalidades institucionais. Tal
argumento, entretanto,
não compromete a validade do contrato nem afasta a obrigação assumida e descumprida. Além disso, eventual ilicitude não foi minimamente demonstrada e não altera o fato de que o bem foi entregue e utilizado pelo primeiro apelante, sem integral adimplemento das parcelas.

O indeferimento da prova oral insere-se no poder do magistrado de rejeitar diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, sobretudo quando a matéria é de direito e os fatos já estão comprovados documentalmente.

Tratando-se de controvérsia estritamente contratual, instruída com o instrumento de compra e venda, os comprovantes de mora e o protesto do título,
correta
a decisão
que julgou
antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Por tais razões, afasto a preliminar.

V O T O
–
Preliminar de inépcia da petição inicial e impugnação ao valor da causa

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

A inicial descreve de forma clara a celebração do contrato com cláusula de reserva de domínio, a entrega do bem, a mora comprovada pelo protesto e o pedido de resolução com restituição, assegurando o contraditório.

A ausência de indicação numérica da parcela inadimplida não compromete a compreensão da demanda, pois a mora foi caracterizada pelo protesto, documento idôneo nos termos do art. 397 do CC. A petição preenche os requisitos do art. 319 do CPC, trazendo causa de pedir, fundamentos, valor da causa e pedido certo, não
podendo ser considerada
inepta.

Quanto ao valor da causa, embora se possa adotar o valor
integral do bem
, não há prejuízo no critério utilizado pela autora, fundado no montante inadimplido, já que a controvérsia versa sobre obrigação de fazer. Além disso, a impugnação expõe os apelantes ao risco de majoração
da sucumbência
.

Assim, rejeito as preliminares de inépcia e de impugnação ao valor da causa.

VOTO
– MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os apelantes sustentam que, ausente cláusula de vencimento antecipado, o inadimplemento parcial não autorizaria a resolução.

O contrato contém cláusula de reserva de domínio (art. 521 do CC), pela qual a propriedade do bem permanece com o vendedor até a quitação integral. Nessa hipótese, o inadimplemento, ainda que parcial, legitima a vendedora a resolver o contrato e reaver o bem, conforme art. 526 do CC, dispensada cláusula específica de vencimento antecipado.

Veja-se:

Art. 526. Verificada a mora do comprador, poderá o vendedor mover contra ele a competente ação de cobrança das prestações vencidas e vincendas e o mais que lhe for devido; ou poderá recuperar a posse da coisa vendida.

A prova documental confirma a obrigação inadimplida e ampara a pretensão de resolução cumulada com a restituição do bem.

Os apelantes alegam que, em razão da recuperação judicial do primeiro apelante, a competência seria do
juízo
que processa a referida ação
.

Entretanto, esse argumento já
foi afastad
o
pela Quarta Câmara de Direito Privado do TJMT, no
julgamento do
R
AI n. 1031369-75.2024.8.11.0000, envolvendo as mesmas partes, reconhecendo que, encerrado o
stay

period
, não há impedimento para ação de resolução com restituição de bem sujeito à cláusula de reserva de domínio
.
Nessa hipótese, a propriedade não se transfere ao devedor, razão pela qual o bem não se submete aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005)
.

A
demais,
se
tratando de contrato com cláusula de reserva de domínio, prevalece o direito de propriedade da vendedora, que somente sofre restrição durante o período de suspensão previsto no art. 6o, §4o, da Lei 11.101/2005. A proteção legal conferida a bens essenciais não se aplica nesse contexto, pois o bem, enquanto não quitado, não integra o patrimônio da recuperanda (art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005), de modo que, encerrado o
stay

period
, é legítima a restituição, ainda que se trate de bem utilizado na atividade empresarial.

A tese de que a cooperativa teria extrapolado suas finalidades estatutárias igualmente é irrelevante
, pois, o
contrato é típico, válido e registrado; o bem foi entregue e utilizado, mas não pago integralmente. Questões internas da cooperativa não afetam a validade do negócio nem afastam a mora, e eventual excesso favoreceu o apelante, que usufruiu do bem sem quitar o preço.

A pretensão da autora apoia-se em contrato válido, mora comprovada e fundamento legal expresso. Não há causa de exclusão de sua eficácia.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de
apelação
cível.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 1
2
% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025